Tribunal: TJMT
Processo: 1034965-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1034965-85.2017.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADA(S):
SUELEN SILVA DE PAULA BRITO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1034965-85.2017.8.11.0041 ajuizada por SUELEN SILVA DE PAULA BRITO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível a recuperação de consumo no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), da Unidade Consumidora no 6/1080683-4, determinando o refaturamento da fatura com vencimento em 30/11/2017 pela média dos últimos 12 (doze) meses, devendo ser restituído de forma simples os valores pagos a maior, bem como para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Face à sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.
Em suas razões recursais, a apelante defende a regularidade/legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo, da coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado ao processo, inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária e inocorrência de prejuízos morais.
Aduz que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução no 414/2010 – ANEEL.
Afirma que, no ato da vistoria, constatou-se do Termo de Ocorrência de Inspeção no 638903, lavrado em 31/07/2017, que o medidor estava danificado/destruído, motivo pelo qual foi retirado e enviado para a perícia técnica, devidamente acondicionado no invólucro específico, lacrado e remetido ao INMETRO, onde se verificou não conformidade com a Portaria do INMETRO, confirmando que a indicação de energia medida não correspondia à energia consumida.
Assevera que não há como classificar qualquer procedimento adotado pela concessionária como unilateral, havendo presunção de legalidade dos seus atos.
Consigna que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.
Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados pela requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a parte apelada proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.
Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (ID no 47753089).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que SUELEN SILVA DE PAULA BRITO ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1034965-85.2017.8.11.0041em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo ser consumidora da unidade (UC) de no 6/1080683-4, em que sempre honrou com seus compromissos perante a requerida, pagando em dia sua conta.
Alegou que na fatura de energia com vencimento em 30/11/2017, constou o consumo de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) (ID no 47753036), quantidade extremamente elevada e sem precedentes, ou seja, débitos apurados unilateralmente pela requerida, pois a energia em sua residência gira em média de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a R$ 210,00 (duzentos e dez reais).
Salientou que a requerida, no ano de 2016, trocou o relógio de sua residência, porém não deixou nenhuma documentação, sempre agindo de forma unilateral perante a consumidora; assim, não foi notificada de nenhuma multa, tomando conhecimento apenas quando solicitou a segunda via no sistema via internet.
Ressaltou que a cobrança é exorbitante, motivo pelo qual ingressou com a ação, requerendo fosse reavaliado o consumo apontado na fatura, inclusive com a verificação das instalações externas da rede de energia.
Afirmou que ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica ou realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.
Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar à requerida que se abstivesse de realizar cobrança excessiva referente ao mês 11/2017, suspendendo a cobrança até decisão final do processo, sendo compelida também a suspender a inscrição de débitos e a inscrição do nome da parte autora nas listas restritivas de crédito. No mais, a procedência da ação, a inversão do ônus da prova, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, aanulação do débito referente ao mês 11/2017 oriundo da cobrança indevida e a repetição do indébito em dobro.
No ID no 47753051, consta decisão de deferimento da justiça gratuita à autora e deferimento da tutela provisória de urgência “para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A se ABSTENHA de sobrestar ou em sendo o caso, RESTABELEÇA o fornecimento dos serviços na unidade consumidora 6/1080683-4 de titularidade da parte Autora SUELEN SILVA DE PAULA, no que tange ao débito ora discutido (recuperação de consumo – Id.10381419), até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).”.
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Yale Sabo Mendes julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ.
De início, verifica-se que o caso em comento configura relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa.
O artigo 14 do CDC dispõe que:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – [...];
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela requerida/apelante não cumpre as exigências do artigo 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada.
Ressalta-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 638903, lavrado em 31/07/2017 (ID no 47753068 e no 47753078), foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que tal inspeção deve ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora, o que, no caso, não ocorreu.
Ademais, não há como responsabilizar a apelada pela falha apontada (irregularidade no medidor), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.
Em que pese a apelante alegar que os documentos acostados aos autos (ID’s no 47753075, no 47753076 e no 47753078) são aptos a demonstrar a irregularidade, verifica-se que, por si só, não são suficientes para comprovar o consumo que ensejou a emissão da fatura de energia elétrica no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), com vencimento em 30/11/2017 (ID’s no 47753036 e no 47753069).
Diante disso, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros.
Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude/medidor defeituoso.
Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil, nos termos do artigo 129 da Resolução no 414/2010.
De se ressaltar que a empresa requerida/apelante, como fornecedora de serviço público essencial, encontra-se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou a consumidora a aferição e a contestação dos valores, deve ser mantida a sentença em relação à declaração de inexistência da fatura em questão, bem fundamentando que, in verbis:
“[...] Cuida-se de ação proposta objetivando a declaração de inexigibilidade, da fatura de eventual recuperação de receita no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais, sessenta e nove centavos), além dos danos morais.
A Requerida por sua vez, aduz que por ocasião da inspeção realizada no dia 31/07/2017, a concessionária detectou uma IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO sob responsabilidade da Parte Autora, motivo pelo qual, promoveu revisão no faturamento do serviço prestado, conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL.
A diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente 8.334 kWh, resultando no montante de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais, sessenta e nove centavos).
Por tais motivos, a Requerida lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção no 638903, sendo que o equipamento de medição foi encaminhado para a realização de perícia, onde foi confirmado que o equipamento de medição não estava registrando conforme os consumos utilizados pela Requerente.
Cinge-se a controvérsia à análise do cabimento do cancelamento do TOI e do débito dele decorrente.
A cobrança de recuperação de receita prevista no artigo 130, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, utilizada pela concessionária, depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor, ao passo que o faturamento incorreto por outros motivos de responsabilidade da concessionária, e a deficiência na medição (artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da Aneel), possuem formas distintas de cálculo e cobrança do consumo não aferido, que são menos gravosas ao usuário.
Além disso, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
[...]
O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza apenas de presunção relativa de veracidade, posto que produzido unilateralmente. Portanto, compete à ré comprovar que o consumidor é o responsável pela violação do equipamento de modo a justificar a cobrança realizada a título de recuperação de consumo.
Muito embora a responsabilidade do titular da unidade consumidora independa da efetiva demonstração da autoria da irregularidade apontada, uma vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, aquele é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos, na espécie, a prova carreada aos autos é insuficiente a demonstrar a irregularidade que embasa a cobrança sub judice.
Não obstante, cabe ressaltar que embora não comprovado quem realizou a alteração do medidor, cabível a recuperação de consumo realizada pelo réu, sob pena de se estar a ensejar o enriquecimento ilícito do usuário do serviço, que foi beneficiado pelo defeito/fraude constatado.
Todavia, essa linha interpretativa não é absoluta, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso concreto, a fim de se apurar se, efetivamente, existem indícios de locupletamento para autorizar a cobrança por estimativa da concessionária.
Diante desse contexto, verifica-se que não há prova da alteração do registro do consumo em prejuízo da concessionária, sendo inexigível a fatura de recuperação de valores supostamente não medidos.
Isto porque, afere-se do extrato de consumo (ID. 12665001) que, em todos os períodos, ocorreram oscilações no consumo, bem como que depois da regularização do medidor (07/2017), não houve oscilação significativa do consumo.
No caso, a concessionária não trouxe aos autos os elementos necessários para a solução da lide, cingindo-se a alegar que havia adulteração no medidor, mas, deixou de apresentar nos autos provas de modo a comprovar a legitimidade da dívida imputada ao consumidor.
Nesse sentido, a prova é insuficiente para comprovar a vantagem econômica e a efetiva fraude tendente a reduzir o consumo da unidade consumidora, razão pela qual entendo que não restou suficiente e adequadamente comprovada a fraude imputada à Autora, dessa forma, mostra-se cabível a declaração de nulidade do montante de recuperação de consumo estabelecida no TOI.
[...]
Destarte, impõe-se a revisão da fatura relativa ao mês de novembro/2017, que excederam o valor médio cobrado pela concessionária ré à autora, na forma pleiteada na exordial, para o fim de que seja emitida nova fatura com a média regular de consumo da Autora, exatamente nos termos definidos pelo artigo 113, inciso I da ANEEL, devendo a Requerida proceder com a devolução dos valores pagos a maior, de forma simples.
Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da Requerido, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. [...]” (ID no 47753080).
Deveras, em razão da hipossuficiência da apelada, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/03/2020, DJE 16/03/2020) (g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMIPUGANDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
‘(...) Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. ‘A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada’. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Nos casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de reparação civil, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros serão computados desde a citação.’ (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)’
Saliente-se que o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos. A mera cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (TJMT Ap. 98364/2017).
Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).” (TJMT, N.U. 1002019-31.2018.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 23/07/2019) (g.n.).
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FATURA ELEVADA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONFISSÃO DA REQUERIDA NO PROCON – COBRANÇA A MAIS CONSTATADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – ‘IN RE IPSA’ – VALOR – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO DO DANO MORAL NA SENTENÇA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MATERIAL – FATURA INDEVIDA PAGA EM DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – ART. 42 DO CDC – ALEGADA IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC/2015 – REQUERIDA 100% SUCUMBENTE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.[...]
2- ‘Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC no 143250/2017, Relatora DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMAR CONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVA A ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança.
Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada. [...]” (TJMT, N.U. 0015136-29.2015.8.11.0002, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (g.n.).
No que tange ao dano moral, verifica-se a ausência de efetiva comprovação da inscrição negativa do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes ou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, merecendo reforma a sentença neste ponto.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO - VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SEM A CIÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR – FRAUDE AFASTADA – COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO – INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Não se verificando a observância do procedimento correto para aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica, tem-se que o ato é ilegal, ensejando o afastamento da cobrança realizada.
3. Contudo, ainda que tenha havido a cobrança indevida e a ameaça de interrupção da energia elétrica, na hipótese, não há que se falar em dano passível de indenização, uma vez que não ocorreu, efetivamente, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a suspensão dos serviços, ou seja, não restou demonstrada qualquer dano ao autor, o que afasta o dever de indenizar.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,N.U 1001404-24.2016.8.11.0003, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (g.n.).
Por fim, salienta-se que conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp julgado em Recurso Repetitivo 1.412.433/RS (TEMA 699/STJ), é possível o corte no fornecimento do serviço em caso de recuperação de consumo, contanto que: a) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) o período discutido englobe apenas os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade; e c) executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.
Na hipótese, a fatura cobrada está sendo declarada inexigível, portanto, sem débito passível de cobrança, não há falar-se na análise sobre eventual suspensão de energia elétrica.
Assim, com a parcial procedência da ação, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos a fim de melhor representar o decaimento dos litigantes.
Portanto, cada parte arcará com 50% desse encargo, nos termos do artigo 86 do CPC/15 “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso monocraticamente, para reformar a sentença a fim de excluir a condenação por danos morais.
Ficam mantidos os demais termos na parte em que declarou inexigível a fatura no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), da Unidade Consumidora no 6/1080683-4 (ID no 47753036), determinando o refaturamento da fatura com vencimento em 30/11/2017 pela média dos últimos 12 (doze) meses, devendo ser restituído de forma simples, no caso de valor pago a maior.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial, devendo ser suportado à razão de 50% para cada uma das partes (artigo 86 do CPC/15), ficando ressalvada a hipótese prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15 em relação à autora.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora